Tribunal: TJDFT
Processo: 0737057-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SOMATÓRIO DA PENAS. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1 - O d. Juízo da Execução Penal, com amparo no art. 111 da LEP, é competente para unificar as reprimendas, podendo somá-las independentemente de serem de reclusão, de detenção ou de prisão simples, pois são modalidades de penas privativas de liberdade, podendo estabelecer, inclusive, regime mais gravoso para o início de seu cumprimento, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada ou a regramento previsto no Código Penal.
2 - Não há nenhuma inadequação com o artigo 111 da LEP o qual determina que quando houver condenação por mais de um crime, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
3 - Recurso não provido.